Tribunal: TJPA
Processo: 0803620-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803620-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TOME-ACU TECIDOS LTDA

AGRAVADO: DESIDERATA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de protesto de títulos, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, os elementos de prova apresentados não evidenciam a plausibilidade do direito alegado, notadamente em razão da existência de pagamentos anteriores de títulos emitidos pela parte agravada.

4. A mera oferta de caução não supre a ausência de probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOME-ACU TECIDOS LTDA contra decisão proferida pela Vara Única de Tomé Açu nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, danos morais, restituição de quantia e pedido de tutela provisória de urgência antecipada (proc. nº 0801730-94.2022.8.14.0060), ajuizada em face de DESIDERATA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“A concessão da liminar postulada pressupõe a satisfação dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, ao dispor que: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso in comento, encontra-se acostada a certidão positiva de protesto de ID.75226455 e o Boletim de Ocorrência de ID.75226456, além do comprovante de pagamento de ID.75226456. Afora isso, nenhum outro elemento de prova foi carreado aos autos, de modo a conformar, em exame prefacial, juízo da plausibilidade do direito postulado.

É de consenso geral que provar a inexistência de alguma coisa exige esforço superior ao da prova de sua existência. Todavia, a prova integral do mérito do pedido há de ser produzida no curso da instrução processual. Para fins de liminar, não se dispensa o início de prova capaz de ministrar, in initio litis, a convicção judicial da plausibilidade do alegado, do que a requerente não se desincumbiu.

A ausência de um dos pressupostos da medida liminar pleiteada, desautoriza o seu deferimento. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de liminar.”

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta ter demonstrado a inexistência de relação jurídica com a Agravada, por meio da juntada de Boletim de Ocorrência, no qual afirma não ter contratado ou adquirido qualquer mercadoria ou serviço da referida empresa. Aduz, ainda, que apenas tomou conhecimento do protesto ao ser notificada, desconhecendo, inclusive, a própria existência da Agravada.

Alega que o protesto indevido acarreta dano imediato, expondo-a a restrições de crédito e dificultando suas relações comerciais. Sustenta que a manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes lhe impõe transtornos e prejuízos presumidos, o que torna imperiosa a suspensão dos referidos protestos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, com a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos protestos das duplicatas nº 01227-C, 01227-3 e 01227-2. Alternativamente, pleiteia a suspensão dos protestos mediante prestação de garantia suficiente ao Juízo.

Considerando a ausência de pedido de tutela antecipada recursal, foi determinada a intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões, as quais, contudo, não foram ofertadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia ao exame da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão do protesto de títulos, por ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido, entendeu que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, salientando que os documentos acostados aos autos – certidão positiva de protesto, boletim de ocorrência e comprovante de pagamento – não são suficientes para ensejar a concessão da medida de urgência.

Importante destacar que a tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão expressa do artigo 300 do CPC.

No caso concreto, embora a agravante tenha alegado desconhecer a origem dos débitos e afirmado que não possui relação comercial com a agravada, verificou-se que já houve pagamento anterior de outros protestos emitidos pela mesma empresa, de forma voluntária. Tal circunstância fragiliza a alegação de inexistência de vínculo contratual, tornando inverossímil, em sede de cognição sumária, a tese de inexistência da relação jurídica subjacente aos títulos ora protestados.

Ainda que a agravante tenha pleiteado a concessão da medida mediante oferecimento de caução no valor integral da dívida. Todavia, a mera oferta de caução não supre a ausência de plausibilidade do direito. A contracautela é exigida quando reconhecida a verossimilhança das alegações, o que não ocorre no presente caso.

Nesse cenário, considerando a não demonstração da probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela de urgência, devendo prevalecer o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido liminar.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2025